Tribunal: TJPA
Processo: 0001194-34.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001194-12.2006.8.14.0301
APELANTE: MARIA DAS GRACAS AZEVEDO DA CRUZ

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE AGRESSÕES FÍSICAS E OFENSAS VERBAIS. ABORDAGEM DE POLICIAIS CIVIS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE ABUSIVIDADE. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Apesar das alegações iniciais, ao longo da marcha processual, após regularmente intimadas as partes acerca da audiência de instrução e julgamento, a autora não compareceu, juntamente com as testemunhas, com o fim de demonstrar a veracidade dos fatos narrador, conforme se observa do documento de ID Num. 1315062 - Pág. 8.

2.
Nesse contexto, entendo que caberia à autora demonstrar o fato constitutivo do seu direito, seja através do arrolamento de testemunhas, requerimento de oitiva dos agentes públicos que supostamente praticaram os atos relatados, imagens ou outro meio probatório. Contudo, se observa que a apelante sequer compareceu à audiência de instrução. Restando inviável o deferimento do pedido.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 22 de junho de 2020.

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MARIA DAS GRAÇAS AZEVEDO DA CRUZ
, devidamente representada nos autos, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da ação
de indenização por danos morais
movida em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese,
a autora ingressou com ação de indenização de danos morais, afirmando que no dia 18/08/2005, na Av. Manoel Barata, entre 7 de Setembro e 16 de Novembro, próximo a IPASEP, quando estava na companhia de 3 pessoas, por volta do 14:30, foi abordada por uma viatura da Seccional do Comércio, de onde desceram 02 (dois) Policiais, os quais torturaram psicologicamente a autora, pessoa idosa, sendo empurrada com violência para dentro da viatura e ofendida verbalmente, sendo levada para Delegacia, sob mira de revolver, onde ficaram por algum tempo, e mesmo após serem liberadas, o Policial Civil Leonidas Pará Imbiriba Filho tentou extorqui-las, o que não foi aceito, razão pela qual requer indenização, antes os prejuízos psicológicos sofridos.

O Estado ofereceu contestação, sustentando, em suma, preliminar de inépcia da inicial e, no mérito, a improcedência da ação, considerando que não configurados elementos ensejadores da caracterização de prejuízo que ensejasse o pagamento de danos morais em favor da autora.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Primeiro Grau opinou pela produção de provas.

Oportunizada às partes a produção de provas, fora designada audiência de instrução e julgamento, não tendo a autora comparecido à audiência.

Foram apresentados memoriais somente pelo Estado do Pará.

Em manifestação final, o Parquet de 1º Grau opinou pela improcedência da ação.

O Juízo de primeiro grau proferiu sentença julgando improcedente o pedido nos seguintes termos:

“
ISTO POSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO, e, consequentemente, DECRETO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do art. 487,1 do NCPC.

Cabível a condenação do autor em HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em favor do requerido, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a execução suspensa, em virtude de ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §§ 2" e 3" do NCPC.

Por fim, condeno o Requerente nas CUSTAS PROCESSUAIS, das quais fica isento, por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

P.R.I.C.
”

A parte autora interpôs Recurso de Apelação (ID 1315066), ocasião em que alega que foi agredida por policiais militares, sendo vítima do Estado-Polícia por meio de seus agentes, o que teria restado devidamente comprovado nos autos, concluindo que houve negligência, imprudência e imperícia do Estado.

Por fim, requereu que o presente recurso fosse conhecido e, quando de seu julgamento, lhe fosse dado integral provimento para reformar integralmente a sentença prolatada.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 1315067) pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Pois bem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso pelo que passo a apreciação de suas razões, pela regra do Código de Processo Civil de 2015, eis que sua sentença foi prolatada pela sua égide.

Pois bem, no presente recurso, cabe a análise acerca da exatidão ou não dos termos da sentença guerreada.

No caso, se observa da leitura dos autos, que a ação foi proposta com base na alegação de que
no dia 18/08/2005, na Av. Manoel Barata, entre 7 de Setembro e 16 de Novembro, próximo a IPASEP, quando estava na companhia de 3 pessoas, por volta do 14:30, foi abordada por uma viatura da Seccional do Comércio, de onde desceram 02 (dois) Policiais, os quais torturaram psicologicamente a autora, pessoa idosa, sendo empurrada com violência para dentro da viatura e ofendida verbalmente, sendo levada para Delegacia, sob mira de revolver, onde ficaram por algum tempo, e mesmo após serem liberadas, o Policial Civil Leonidas Pará Imbiriba Filho tentou extorqui-las, o que não foi aceito, razão pela qual requer indenização, antes os prejuízos psicológicos sofridos.

Ademais, juntamente com a petição inicial foi juntado Termo de Declaração prestado junto à Corregedoria Geral da Polícia Civil, acerca dos fatos aduzidos na inicial, conforme documento de ID Num. 1315056 - Pág. 7/10.

Apesar do narrado acima, ao longo da marcha processual, após regularmente intimadas as partes acerca da audiência de instrução e julgamento, a autora não compareceu, juntamente com as testemunhas, com o fim de demonstrar a veracidade dos fatos narrador, conforme se observa do documento de ID Num. 1315062 - Pág. 8.

Após a descrição fática, destaco disposição constitucional acerca da responsabilidade do Estado, ao passo que o art. 37, §6º da CF dispõe:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Além disso, no plano constitucional, importante a referência à previsão contida nos artigos 186 e art. 927, parágrafo único do CC/02:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts. 186 e 187
), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

Com efeito, a teoria do risco administrativo nos informa que deve ser atribuída ao Estado a responsabilidade pelo risco criado por sua atividade administrativa, sob fundamento de que se essa atividade é exercida em favor de todos, o ônus deve ser assim suportado.

Nos dizeres de Sérgio Cavalieri Filho
a teoria do risco, adaptada para a atividade pública, embasa a responsabilidade objetiva do Estado, originando a teoria do risco administrativo. Desta teoria conclui-se que a Administração Pública, em decorrência de suas atividades normais ou anormais, acaba por gerar risco de dano à comunidade. Sabendo-se que as atividades são exercidas em favor de todos, não seria justo que apenas alguns arcassem com os ônus por elas gerados, motivo pelo qual deve o Estado, como representante do todo, suportar os ônus, independente de culpa de seus agentes.

Outrossim, a responsabilidade civil objetiva prescinde do exame da culpa, mas não dispensa a prova da existência do fato, do dano e do nexo de causalidade entre eles, a cargo da parte autora, pois diz respeito aos fatos constitutivos do alegado direito.

A conduta humana é o comportamento voluntário do homem, positivo ou negativo, causador do dano ou prejuízo. A pedra de toque, núcleo da conduta humana, é a vontade, portanto, não há conduta causadora de
responsabilidade

civil
se não houver voluntariedade. Já o nexo causal é o liame que une o resultado danoso à conduta do agente. O último elemento estrutural da
responsabilidade
é o dano ou prejuízo, que traduz a violação a um interesse jurídico tutelado, material ou moralmente. Ressalte-se que o dano indenizável deverá ser certo, ou seja, não pode ser hipotético.

No presente caso, o único documento juntado aos autos foi o Termo de Declaração prestado perante a Corregedoria Geral de Polícia Civil do Estado, todavia, documento unilateral em procedimento administrativo não submetido ao contraditório.

Nesse contexto, entendo que caberia à autora demonstrar o fato constitutivo do seu direito, seja através do arrolamento de testemunhas, requerimento de oitiva dos agentes públicos que supostamente praticaram os atos relatados, imagens ou outro meio probatório. Contudo, se observa que a apelante sequer compareceu à audiência de instrução. Restando inviável o deferimento do pedido.

É o que se observa da jurisprudência a seguir:

“
APELAÇÃO. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE AGRESSÕES FÍSICAS E OFENSAS VERBAIS. ABORDAGEM DE POLICIAIS MILITARES.
AUSÊNCIA DE PROVAS DE ABUSIVIDADE. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO
. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA.
Inexistindo comprovação de que policiais militares, quando da abordagem de condutor para verificação de documentação (apelante conduzia uma motocicleta sem carteira de habilitação e trazia consigo um litro de bebida alcoólica,) agiram com abuso de autoridade e de forma excessiva, não há de se falar em dano moral.
A responsabilidade civil por danos morais necessita de comprovação do prejuízo e da ocorrência do ato ilícito, juntamente com o nexo causal. Ausente o ato ilícito (policiais agiram dentro do exercício regular do poder de polícia) não é, portanto, de se atribuir responsabilização ao Estado.

(TJ-TO - AC: 50081122620128270000, Relator: MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS).
”

O Ministério Público de 2º Grau, em seu parecer, possui entendimento consonante, conforme trecho a seguir transcrito:

“Com efeito, do conjunto probatório, não restou demonstrada a existência de conduta dolosa do agente estatal, não tendo a autora comprovado os fatos aduzidos em sua exordial, isto é, que foi abordada de forma truculência por policiais militares, e, inobstante, apesar de oportunizada a produção de provas, a ora apelante não compareceu à audiência de instrução e julgamento designada, nem valeu-se de qualquer outro meio probatório capaz de comprovar o fato alegado.

Destarte, não se desincumbindo a parte autora do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC), não há que se falar ato comissivo do Poder Público, de forma a gerar qualquer indenização ante à inexistência de conduta ilícita.

Posto isso, tendo em vista as razões acima delineadas, opina o Órgão Ministerial pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.”

Assim, ausente o ato ilícito, não há que se falar em indenização, nos termos da fundamentação lançada.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e nego provimento, nos termos da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

P.R.I.

Belém (PA), 22 de junho de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 30/06/2020